Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-87.2020.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001445-87.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLORICULTURA E DECORACOES FLORAL LTDA - CNPJ: 02.610.818/0001-51 (RECORRIDO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 055.315.571-75 (RECORRENTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue o processo, mas apenas resolve um incidente.

No âmbito dos Juizados Especiais, conforme o artigo 41 da Lei nº 9.099/95, só é cabível recurso inominado contra sentenças, sendo vedado o manejo de recurso contra decisões interlocutórias, salvo hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso.

Recurso
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA

contra
decisão que não acolheu a exceção de
pré
-executividade
.

Contrarrazões, pela manutenção da
decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque,
a decisão atacada nos autos não é terminativa
,
de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERROU A EXECUÇÃO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
A natureza jurídica da decisão da exceção de
pré
-executividade depende do resultado alcançado
. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia,
se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95
. 2- Na hipótese, conforme relatado, houve total improcedência da exceção.
A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado
. 3- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus
da
sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

(TJMT - N.U 1014514-44.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)
.

AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1-
A decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1000176-56.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024,
publicado
no DJE 31/07/2024)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA NA ORIGEM. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
Hipótese dos autos em que houve a rejeição de exceção de
pré
-executividade. Decisão com natureza interlocutória
.

2. No âmbito dos juizados especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

3. Inadmissibilidade do recurso interposto.

4.
Recurso não conhecido
.

(TJMT - N.U 1000255-93.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)
.

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido
.

(TJMT - N.U 1001019-54.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024)
.

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

“Da sentença,

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
in
verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila
Arlanch
). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87)
.

Ademais, a Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamentos relativos à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que rejeita/não acolhe exceção de
pré
-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado
.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022,
publicado
no DJE 30/09/2022)
.

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJMT - N.U 1018706-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022,
publicado
no DJE 23/05/2022)
.

Ressalte-se que o Enunciado 122, do FONAJE, preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO

O RECURSO
.

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)sobre o valor da execução
,
conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025